Tribunal: TJSP
Processo: 0040054-38.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. Extorsão majorada pelo concurso de agentes. Recursos defensivos. Recurso interposto em favor de OSWALDO e ADEMIR. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Ocorrência. Corréus condenados às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Extorsão majorada pelo concurso de agentes. Recursos defensivos. Recurso interposto em favor de OSWALDO e ADEMIR. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Ocorrência. Corréus condenados às penas de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão. Decurso de lapso temporal superior a 04 anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória. Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V e 110, parágrafo 1o, todos do Código Penal. Prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo. Recurso interposto em favor de BRUNO. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Palavras da vítima em harmonia com o extenso conjunto probatório coligido aos autos. Dosimetria. Pena redimensionada, em razão de erro material na dosimetria. Regime prisional bem fixado. Recurso parcialmente provido.